Tribunal: STF
Processo: ARE 1437884
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 638.115. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.” (Doc. 581)



    A União alega, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, tendo em vista que “o presente caso versa sobre o cabimento de ação rescisória contra decisão judicial transitada em julgado em contrariedade ao Tema de Repercussão Geral nº 395” (Doc. 633). Afirma que a singularidade do caso concreto reside nos aspectos, in litteris:



    “Cumpre destacar que este caso possui uma peculiaridade em relação aos demais julgados por essa Suprema Corte nos quais se reconheceu o direito à continuidade no pagamento dos quintos em virtude da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 638.115. Isso porque o presente caso não se trata de ação proposta pelo particular contra a Administração Pública em razão da cessação imediata do pagamento da mencionada verba em ofensa à coisa julgada, mas, sim, da própria ação rescisória proposta pela União contra o particular que vinha recebendo os valores a título de quintos em virtude de decisão judicial transitada em julgado.



    (...)



    De início, cumpre destacar que o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo objeto da presente ação rescisória se deu em 08/11/2016, quando já existia a decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, proferida em 19.03.2015, no RE 638.115, sob a sistemática da repercussão geral (que firmou tese acerca da violação ao princípio da legalidade pela incorporação de quintos no período de 8/4/1998 até 4/9/2001). 



    Não obstante, o simples fato da decisão ter sido proferida antes do paradigma de repercussão geral não é fator impeditivo para a procedência de Ação Rescisória, sendo, inclusive, umas das hipóteses de cabimento com previsão no art. 525, § 15, do Código de Processo Civil.” (Doc. 633, p. 3-4)



    Diles Maria Luvison Kuhn, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do presente agravo em razão do óbice erigido pela Súmula 343 do STF e, nessa perspectiva, assevera:



    “A União sustenta que o Supremo Tribunal Federal definiu a questão no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de ser indevida à incorporação de qualquer parcela remuneratória – quintos ou décimos – por ofensa ao princípio constitucional da legalidade, tendo sido firmada a Tese 395 pelo STF, decisão publicada no DJE em 03/08/2015. Assim, as referidas normas jurídicas que teriam sido afrontadas somente foram assim consideradas a partir da decisão do RE 638.115, jugado em plenário em 19.03.2015 e publicado em 03/08/2015.



      Contudo, o Acórdão no qual a União Federal visa desconstituir foi julgado em 22/02/2011, que naquele momento, apresentava-se em pleno acordo com o entendimento até então consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de determinar a legalidade da incorporação dos quintos no período de abril de 1998 e a data que a MP 2.225/2001 foi editada, ao ‘servidor público que exercia cargo em comissão anteriormente à sua posse em cargo efetivo no serviço público” (Doc. 637)



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, verifica-se que as controvérsias quanto às matérias discutidas nos autos sub examine foram submetidas por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 339, AI 791.292, e Tema 395, RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes), motivo pelo qual o feito deve ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 581), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela União (Doc. 633) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente